Tribunal: TJMT
Processo: 1003259-79.2020.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1003259-79.2020.8.11.0041
APELANTE: ANTONIA DOS SANTOS SILVA
APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
VISTOS ETC.
Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por Antônia dos Santos Silva, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que, com fundamento no que dispõe o artigo 487, I, do Código de Processo Civil c/c. Decreto Lei n. 911/69, julgou procedentes os pedidos formulados na Ação de Busca e Apreensão, ajuizada pelo Banco Bradesco Financiamentos S.A., declarando consolidado nas mãos do autor o domínio e posse do bem apreendido. Por conseguinte, condenou a parte requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2°, do Código Processo Civil.
Inicialmente, a apelante pugna pela concessão dos benefícios da justiça gratuita.
Sustenta a carência da ação, por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, consistente na falta de constituição em mora.
Diz que, embora a notificação tenha sido encaminhada ao endereço informado no contrato, não foi entregue, uma vez que o respectivo Aviso de Recebimento retornou com a informação “desconhecido”.
Enfatiza que, não obstante, para realizar a apreensão do veículo, bem como a sua citação, a instituição financeira informou o mesmo endereço, onde ela (devedora/apelante) e o veículo foram facilmente localizados.
Afirma que, na tentativa de induzir o juízo a erro, a apelada apresentou A.R. endereçado ao Estado de Alagoas, assinado por terceiro, estranho aos autos; evidenciando a ausência de constituição em mora.
Diz que, diante dessa mácula, o processo deve ser extinto, sem apreciação de mérito, com a condenação da instituição financeira pagamento das perdas e danos, no valor do bem, devidamente corrigido, até a data da apreensão, com fundamento no artigo 3o, §7o, do Decreto Lei no 911/69, bem como da multa prevista no §6o, do mesmo dispositivo legal.
Pugna pela condenação do banco nas penas de litigância de má-fé, por induzir o juízo ao erro, ao noticiar a constituição em mora.
As contrarrazões vieram ao id. 43819960.
Sendo isto o que basta relatar, sigo aos fundamentos e, ao final, decido:
A rigor do artigo 932, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer do recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Ainda, cumpre negar ou dar provimento ao recurso contrário à Súmula dos Tribunais Superiores e Locais, e Acórdão dos Tribunais Superiores submetidos ao rito dos recursos repetitivos.
A esse respeito, esclarecem Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero:
“1. O relator tem o dever de julgar o recurso monocraticamente, preenchidos os requisitos inerentes à espécie, porque aí está prestigiando a autoridade do precedente (arts. 926 e 927, CPC) e patrocinando sensível economia processual. Pode o relator julgar monocraticamente qualquer espécie recursal a partir do art. 932, CPC, podendo inclusive invocá-lo para decidir a remessa necessária (súmula 253, STJ: “o art. 557 do CPC, que autoriza o relator a decidir o recurso, alcança o reexame necessário”) e para, em sendo o caso, decidir questões concernentes a processos de competência originária. O relator deve exercer seus poderes de ofício, independentemente de requerimento de quaisquer das partes.” (Marinoni, Luiz Guilherme; Arenhart, Sérgio Cruz e Mitidiero, Daniel. Código de Processo Civil Comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2. Ed. 2016, p. 997).
E mais:
“5. Negar provimento. O relator pode negar provimento ao recurso liminarmente, quando esse for contrário a precedentes das Cortes Supremas (art. 932, IV, a e b, CPC). Note-se que a alusão do legislador a súmulas ou a casos repetitivos constitui apenas um indício – não necessário e não suficiente – a respeito ou não de precedentes sobre a questão que deve ser decidida. O que interessa para a incidência do art. 932, IV a e b, CPC, é que exista precedente sobre a matéria – que pode ou não estar subjacente a súmulas e pode ou não decorrer do julgamento de recursos repetitivos. O relator também pode negar provimento a recurso invocando jurisprudência vinculante das Cortes de Justiça – que depende de se encontrar sumulada (art. 932, IV, a, in fine, CPC) ou de ter sido gerada a partir da forma específica dos incidentes de resolução de demandas repetitivas e de assunção de competência (art. 932, IV, c, CPC). O que se procura prestigiar com a possibilidade de o relator negar provimento ao recurso é a força vinculante dos precedentes e da jurisprudência sumulada ou decorrente de julgamentos dos incidentes próprios.
6. Dar provimento. O relator pode dar provimento ao recurso – mas aí, em respeito ao contraditório, deve primeiro ouvir a parte contrária (art. 932, V, CPC). As mesmas situações que autorizam o relator a negar provimento autorizam-no a dar provimento: a diferença entre os incisos OIV e V do artigo 932, CPC, encontra-se apenas na necessidade de prévia oitiva da parte contrária. O legislador persegue a mesma motivação: prestigiar a força vinculante dos precedentes e da jurisprudência sumulada ou de corrente de julgamentos dos incidentes próprios. Da decisão cabe agravo interno (art. 1.021,CPC)” (Marinoni, Luiz Guilherme; Arenhart, Sérgio Cruz e Mitidiero, Daniel. Código de Processo Civil Comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2. Ed. 2016, p. 998).
No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 568, estabelecendo a possibilidade de julgamento monocrático com base em entendimento dominante acerca do tema, senão vejamos:
Súmula 568/STJ - O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema. (Súmula 568, CORTE ESPECIAL, julgado em 16/03/2016, DJe 17/03/2016).
Neste contexto, por analogia ao verbete acima transcrito, há de se concluir que, o relator, em qualquer caso, poderá, monocraticamente, dar provimento ou negar seguimento, conforme esteja ou não de acordo com a jurisprudência dominante.
Pois bem.
Inicialmente, defiro o pedido de justiça gratuita formulado pela apelante, porquanto, dos documentos colacionados aos autos, é possível aferir a hipossuficiência alicerçadora do deferimento da benesse processual.
Na hipótese, o banco apelado ajuizou esta ação de busca e apreensão, com fundamento no Decreto-Lei no 911/69, objetivando a constrição do veículo, dado em garantia em alienação fiduciária na Cédula de Crédito Bancária, celebrada entre as partes.
A fim de comprovar a mora, juntou uma notificação, encaminhada ao endereço do contrato, cujo Aviso de Recebimento retornou com a informação “desconhecido” (fls. 33, id. 43818516 - Pág. 3), bem como uma segunda notificação, desta vez, recebida por terceiros, endereçada ao Município de União dos Palmares, no Estado de Alagoas, logradouro totalmente estranho ao contrato.
Nesse contexto, impende reconhecer a ausência de constituição em mora do devedor.
A constituição em mora é requisito essencial para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, a rigor do que dispõe o artigo 2o, §2o, do Decreto-Lei no 911/69.
Esse entendimento está, inclusive, sumulado pelo egrégio Superior Tribunal de Justiça, in verbis:
STJ Súmula no 72 - A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.
Para a constituição do devedor em mora, a fim de viabilizar o ajuizamento da ação de busca e apreensão, basta que o credor comprove o envio de notificação por via postal ao endereço indicado no contrato, não sendo imprescindível o seu recebimento pessoal pelo devedor, consoante entendimento pacificado pela Corte Superior:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENTREGUE PARA O ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO. CONSTITUIÇÃO EM MORA. COMPROVADA. SÚMULA No 568 DO STJ. PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA. MULTA DO ART. 1.021, § 4o, DO NCPC. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. O Tribunal de origem decidiu de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que é válida a notificação extrajudicial, para a constituição em mora do devedor, desde que recebida no endereço de seu domicílio por via postal e com aviso de recebimento. Súmula no 568 do STJ. 3. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 4. Em virtude do não provimento do presente recurso, e da anterior advertência em relação a aplicabilidade do NCPC, incide ao caso a multa prevista no art. 1.021, § 4o, do NCPC, no percentual de 3% sobre o valor atualizado da causa, ficando a interposição de qualquer outro recurso condicionada ao depósito da respectiva quantia, nos termos do § 5o daquele artigo de lei. 5. Agravo interno não provido, com imposição de multa. (AgInt no AREsp 1329031/MS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/03/2019, DJe 27/03/2019)
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. VALIDADE. MORA DO DEVEDOR CARACTERIZADA. DECISÃO MANTIDA. 1. Conforme a jurisprudência desta Corte, nos pedidos de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente, é dispensável a notificação pessoal do devedor para comprovação de sua mora, bastando, para tanto, a entrega de notificação extrajudicial em seu endereço. 2. "Por um lado, a própria redação atual do art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969 é expressa a respeito de que a mora decorre do simples vencimento do prazo para pagamento. Por outro lado, conforme a atual redação do mencionado dispositivo, promovida pela Lei n. 13.043/2014, o entendimento até então consagrado pela jurisprudência do STJ, acerca da necessidade de notificação via cartório, foi considerado, por própria opção do legislador, formalidade desnecessária" (REsp 1292182/SC, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 29/09/2016, DJe 16/11/2016). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1373421/MS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 18/03/2019, DJe 28/03/2019)
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL SUPOSTAMENTE VIOLADO. SÚMULA 284/STF. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. MORA. NOTIFICAÇÃO ENCAMINHADA E RECEBIDA NO ENDEREÇO DO DEVEDOR, CONSTANTE DO CONTRATO. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. A ausência de indicação do dispositivo de lei federal supostamente violado impede a abertura da instância especial, nos termos da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal, aplicável, por analogia, neste Tribunal. 2. Para a caracterização do alegado dissídio jurisprudencial, não basta a simples transcrição de ementas, devendo ser mencionadas as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, bem como deve ser indicada a lei federal a que foi atribuída interpretação divergente, sob pena de não serem atendidos os requisitos previstos nos arts. 541, parágrafo único, do CPC/73 e art. 255, § 2o, do RISTJ. 3. A mora decorre do simples vencimento, devendo, por formalidade legal, para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, ser tão somente comprovada, pelo credor, através do envio da notificação via postal, com aviso de recebimento no endereço do devedor apontado no contrato, o que ocorreu no presente caso, sendo prescindível, para esse efeito, a assinatura do destinatário. Incide na espécie a Súmula 83/STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1168944/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 15/03/2019)
Todavia, na hipótese, a primeira notificação, encaminhada ao endereço do contrato, foi devolvida, sem o necessário recebimento, como alinhavado anteriormente, sendo que a segunda, supostamente entregue, foi enviada a endereço, sem qualquer relação com o processo, localizado em outro Estado da Federação, e recebido por terceira pessoa, totalmente estranha aos autos.
Nesse contexto, é imperioso reconhecer a ausência de notificação válida, para fins de constituição em mora do devedor, capaz de alicerçar o ajuizamento da ação de busca e apreensão.
Assim, uma vez verificada a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, é de rigor a extinção do processo, sem apreciação de mérito, com fundamento no artigo 485, IV, do CPC:
Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:
(...)
IV - verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo;
Assim, tratando-se de hipótese de extinção do processo, sem apreciação de mérito, não há que se cogitar da aplicação da multa instituída pelo artigo 3o, §6o, do Decreto-Lei no 911/69, tampouco das perdas e danos, prevista no §7o, do mesmo dispositivo legal, como pretende a apelante, porquanto tanto a penalidade estipulada, quanto a indenização, previstas no texto normativo, somente são cabíveis em caso de improcedência da ação, vejamos:
Art. 3o O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário.
(...)
§ 6o Na sentença que decretar a improcedência da ação de busca e apreensão, o juiz condenará o credor fiduciário ao pagamento de multa, em favor do devedor fiduciante, equivalente a cinquenta por cento do valor originalmente financiado, devidamente atualizado, caso o bem já tenha sido alienado.
§ 7o A multa mencionada no § 6o não exclui a responsabilidade do credor fiduciário por perdas e danos.
Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MORA DESCARACTERIZADA. FIXAÇÃO DE MULTA COM BASE NO ART. 3o, § 6o, DO DECRETO-LEI N. 911/69. JULGAMENTO DE IMPROCEDÊNCIA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. NÃO DEMONSTRADO. 1. Ação de busca e apreensão ajuizada em 2010, de que foi extraído este recurso especial, interposto em 21/09/2012 e atribuído ao gabinete em 26/08/2016. 2. O propósito recursal reside em decidir sobre a possibilidade de imposição da multa prevista no § 6o do art. 3o do DL 911/69, bem como sobre a existência de dissídio jurisprudencial no que tange à devolução dos valores pagos nos contratos garantidos por alienação fiduciária. 3. A multa prevista no art. 3o, § 6o, do Decreto-lei 911/69 não é cabível quando houver extinção do processo sem julgamento do mérito. 4. (...)(REsp 1421371/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 18/12/2017)
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO APREENDIDO. POSTERIOR EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. MULTA INDEVIDA. 1.- De acordo com o artigo 3o, § 6o, do Decreto 911/69, a sentença que decretar a "improcedência da ação" de busca e apreensão, também condenará o credor fiduciário ao pagamento de multa, em favor do devedor fiduciante, equivalente a cinquenta por cento do valor originalmente financiado, caso o bem apreendido já tenha sido alienado. 2.- A multa em referência não será cabível quando houver extinção do processo sem julgamento do mérito, tendo em vista a necessidade de se interpretar restritivamente a norma sancionatória. 3.- Recurso Especial provido. (REsp 1165903/RS, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/04/2014, DJe 25/06/2014)
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DL N. 911/1969. LIMINAR CUMPRIDA. PROCESSO EXTINTO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. PERDAS E DANOS. LIQUIDAÇÃO NOS PRÓPRIOS AUTOS. INAPLICABILIDADE DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 811 DO CPC/1973. POSSIBILIDADE DE RECLAMAR INDENIZAÇÃO EM AÇÃO PRÓPRIA. 1. A responsabilidade de que trata o art. 811 do CPC/1973 decorre da natureza precária do provimento jurisdicional amparado na probabilidade do direito invocado e no risco da demora, aferidos em juízo de cognição sumária. Por essa razão, o legislador atribuiu ao requerente da medida cautelar a assunção do risco pela opção da técnica de aceleração da prestação jurisdicional com o requerimento e execução da medida provisória. 2. Diversamente, na ação de busca e apreensão amparada no Decreto-Lei n. 911/1969, o provimento jurisdicional pleiteado tem natureza executiva, fundado em título a que a lei atribui força comprobatória do direito do autor, razão pela qual é o próprio legislador que determina o cumprimento liminar, uma vez preenchidos os requisitos da lei de regência. 3. Não se extrai da dicção do § 7o do art. 3o do DL n. 911/1969 (redação dada pela Lei n. 10.931/2004) a imputação clara de responsabilidade ao credor fiduciário por perdas e danos decorrentes da execução da liminar no caso de extinção do feito sem julgamento de mérito, devendo a pretensão indenizatória ser objeto de ação própria. 4. Recurso especial conhecido e desprovido. (REsp 1591851/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/08/2016, DJe 19/08/2016)
Por fim, também sem razão a apelante quando pretende a condenação do banco nas penas de litigância de má-fé (art. 80 do CPC), porquanto, para tanto, faz-se necessária a comprovação de que a parte implicada tenha agido com culpa grave ou dolo (já que a má-fé não se presume), o que não ficou cabalmente demonstrado nos autos.
A propósito:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. ALÍNEA C DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO ESPECIAL. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTAS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ E PREVISTA NO ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. I- Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. II- Ausência de cotejo analítico não possibilita o conhecimento do Recurso Especial pela alínea c do permissivo constitucional. III- Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida. IV- Inaplicabilidade da multa por litigância de má-fé (arts. 17, VII, e 18, § 2o, do Código de Processo Civil de 1973 e 80, IV e VII, e 81 do estatuto processual civil de 2015, porquanto ausente demonstração de que a parte recorrente agiu com culpa grave ou dolo. Precedente do Supremo Tribunal Federal. V- Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. VI- Agravo Interno improvido. (AgInt no AREsp 1624625/RJ, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/05/2020, DJe 07/05/2020)
Todavia, mister se faz a inversão do ônus sucumbencial, porquanto, à luz do princípio da causalidade, os honorários advocatícios devem ser suportados pela parte que deu causa à extinção do processo, sem julgamento do mérito, no caso, a parte autora, que ajuizou a demanda, a míngua da existência de pressuposto processual de validade.
APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO PROVISÓRIA - SENTENÇA QUE A JULGOU EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL SUPERVENIENTE - AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - A PARTE QUE DEU CAUSA À EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO, DEVE ARCAR COM O PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DA PARTE CONTRÁRIA - PRETENSÃO DE FIXAÇÃO EM 10% SOBRE O VALOR DA EXECUÇÃO - INVIABILIDADE - INCIDÊNCIA DO § 4o, DO ARTIGO 20, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O ato que extingue o feito sem resolução de mérito com fundamento no artigo 267, inciso IV, do Código de Processo Civil, por ausência de interesse processual superveniente é sentença, devendo ser rejeitada a preliminar de não cabimento de apelação ao argumento de que tal ato seria “decisão interlocutória”. A remessa da execução provisória para o Juízo da Comarca em que o executado tem seus bens, tem amparo legal no Parágrafo único do art. 475-P do CPC, não devendo a execução ser extinta, apenas remetidos os autos do processo. Em obediência ao princípio da causalidade, extinto o feito sem resolução de mérito, em razão da ausência de interesse processual superveniente, deve arcar com os honorários advocatícios a parte que deu causa à extinção. Nas execuções e no cumprimento de sentença, os honorários advocatícios devem ser fixados com base no § 4o, do artigo 20, do Código de Processo Civil. (TJ-MT - APL: 01055586620098110000 105558/2009, Relator: DR. ALBERTO PAMPADO NETO, Data de Julgamento: 26/04/2011, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/06/2011)
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, ANTE A CONFIGURAÇÃO DO ABANDONO DA CAUSA – INSURGÊNCIA DO ENTE PÚBLICO QUANTO AOS CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA – MONTANTE FIXADO EM ATENDIMENTO AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE – DESPROVIMENTO DO APELO – SENTENÇA MANTIDA. Segundo o princípio da causalidade, a parte que deu causa à extinção do processo sem julgamento de mérito, após a formação da relação processual, deve arcar com o ônus da sucumbência, além das custas e despesas processuais [§ 2o do art. 485, CPC/15]. Logo, comprovado o abandono da causa pela parte interessada, os honorários fixados de forma equitativa com amparo no art. 85, § 8o devem ser mantidos, pois bem dosados à espécie, notadamente levando em consideração os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, além do trabalho desempenhado pelos procuradores da parte adversa [art. 8o do CPC/15]. (TJ-MT - APL: 000510524200981100131025612017 MT, Relator: DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Data de Julgamento: 27/11/2018, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 06/12/2018)
No mesmo sentido, a jurisprudência do STJ:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO RESCISÓRIA. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. DEPÓSITO PRÉVIO. COMPLEMENTAÇÃO TARDIA. AUSÊNCIA DE INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. PRINCÍPIO DO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. NULIDADE NÃO RECONHECIDA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM APRECIAÇÃO DO MÉRITO. FIXAÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PERDA DO DEPÓSITO DO ART. 488, II, DO CPC/73. DECISÃO MANTIDA. INCIDÊNCIA DA MULTA DO ART. 1.021, § 4o, DO NCPC. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1. 5. Na ação rescisória julgada extinta, sem resolução de mérito, cabe ao julgador verificar, sob a égide do princípio da causalidade, qual parte deu origem à extinção do processo sem julgamento de mérito, para fins de fixação dos ônus sucumbenciais... Agravo interno não provido, com imposição de multa. (AgInt nos EDcl nos EDcl no REsp 1498262/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/12/2018, DJe 19/12/2018)
Pelo exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso, apenas para declarar a ação de busca a apreensão extinta, sem apreciação de mérito, com fundamento no artigo 485, IV, do Código de Processo Civil, bem como para condenar a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, em favor do patrono da parte requerida, ora apelante, os quais fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos o artigo 85, §2o, do CPC.
Ao ensejo, advirto às partes da pena de multa que incorre àquele que interpõe recurso manifestamente protelatório, nos termos dos artigos 80, VII, 81, 1.021, §4o, e 1.026, §§2o e 3o, todos do Código de Processo Civil, salientando que a assistência judiciária gratuita não exime o litigante do pagamento de multas processuais eventualmente impostas nos autos, nos termos do artigo 98, §4o, do mesmo diploma legal.
Publique-se.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 2 de junho de 2020.
Desa. Serly Marcondes Alves
Relatora